Tribunal: STF
Processo: ARE 1586426
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão  pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto na origem, mediante fundamentos assim sintetizados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 40).

2. Nos presentes declaratórios, a parte recorrente aponta omissão e contrariedade. 

2.1. Afirma que “o cerne da controvérsia não reside em mera expectativa individual de aposentadoria futura, tampouco se limita à análise abstrata de regime jurídico. O que se submeteu ao crivo constitucional foi a possibilidade, ou não, de tutela jurisdicional preventiva diante de ameaça juridicamente plausível e objetivamente demonstrada, à luz das garantias previstas nos incisos XXXV e LXIX do art. 5º da Constituição da República“. 

2.2. Pretende a análise da controvérsia, sustentando “a existência de cenário administrativo consolidado que, quando do implemento dos requisitos temporais, resultaria em inequívoca restrição de direitos relativos à integralidade e à paridade previstas no regime constitucional aplicável”.

2.3. Requer sejam sanados os  vícios apontados e analisada a matéria constitucional contida no apelo extremo (e-doc. 42).

É o relatório.

Decido.

3. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.

4. Com efeito, no art. 1.022 do Código de Processo Civil se estabelece que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Por sua vez, no art. 1.023 se prevê o seguinte:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

5. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

6. No caso concreto, inexiste contradição na decisão embargada. A conclusão exarada decorre logicamente da fundamentação, em nada a contradizendo.

7. Por outro lado, não se sustenta o argumento de omissão. A decisão embargada foi fundamentada a partir do entendimento deste Relator, considerados os elementos dos autos e a legislação de regência. Confira-se:

“(...) 16. No tocante ao caso concreto, a verificação a respeito do reconhecimento preventivo de aposentadoria com paridade e integralidade, sem que a parte recorrente tenha sequer cumprido o tempo e os requisitos para tanto previstos — fatos que, segundo informa, “estão na iminência de serem preenchidos” (e-doc. 33, p. 5) —, não encontra previsão na esfera legal, nem extravasa a esfera de expectativa pessoal da parte, não atingindo, igualmente, estatura constitucional.
17. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.” (e-doc. 40).

8. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelo embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido.

9. Na verdade, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso, conforme indicam os seguintes precedentes:

“Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Matéria devidamente enfrentada no acórdão recorrido. Inconformismo que busca reformar o decisum. Embargos de declaração rejeitados.” 
(ADI nº 3.782-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 19/04/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. I - O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.”
(MS nº 34.577-ED-ED/DF , Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25/03/2024, p. 10/04/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada por embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(Ext nº 1.802-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turna, j. 02/04/2024, p. 17/04/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RAZÕES PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição sanável pela via dos aclaratórios é aquela interna, entre partes ou proposições da mesma decisão, o que não ocorre no presente caso. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(RE nº 1.116.249-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2025).

10. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita.

11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator